Tribunal: STF
Processo: ARE 1279699
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Leia Abreu Machado contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 
    O cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos não é privativo de profissional da área da saúde, tampouco se trata de profissão regulamentada por lei, o que impossibilita a sua acumulação legal com o de Técnico em Enfermagem.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37, XVI, “c”, da Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o recurso extraordinário em questão revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 579.155-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.165.365-AgR/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.219.014-AgR/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 246.859-AgR/PI, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 581.871-AgR/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 790.261-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.060.875/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. Dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (RE 1.169.023-AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 1.176.341-AgR/PB, Rel. Min. LUIZ FUX)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator